Tribunal: TJES
Processo: 0006401-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006401-42.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
EMBALAGENS
.
APETRECHOS PARA PREPARO.
INSUMO.
HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

2.
“Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)”.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por

JEAN CARLOS MEDEIROS
DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença de fls. 260/267, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

“
Narram as peças informativas anexas que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 18:43 horas, na Rua Ayrton Senna, próximo ao valão, bairro Vinte e Três de Maio, neste município, os denunciados Jean Carlos Medeiros dos Santos, Thallis Curty dos Santos e M
árcio Vinícius Porto Teixeira tinham em depósito 02 (duas) sacolas grandes com porções de ‘cocaína’, 1.252 (mil duzentos e cinquenta e dois) ‘pinos de cocaína’, 03 (três) ‘pedaços grandes de maconha’ e 04 (quatro) sacolas com inúmeros ‘pinos’ para comercialização de entorpecentes, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, eram destinadas à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 18/20 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 21.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado Jean Carlos Medeiros dos Santos, possuía em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, marca "Taurus", calibre .38 S&W, carregada com 05 (cinco) munições "CBC", de mesmo calibre, intactas, conforme auto de apreensão de fls. 18/20 e auto de constatação de arma de fogo de fls. 22.

Revelam os autos que Policiais Militares em patrulhamento pelo bairro Vinte e Três de Maio receberam informação sobre a movimentação de traficantes na região, que estariam homiziados em um sobrado embalando entorpecentes para venda e que um deles estaria armado. Diante disso, a guarnição se dirigiu até o local indicado, onde, ao se aproximarem, visualizaram um elemento com um objeto suspeito em mãos, semelhante a uma arma de fogo.

Consta dos autos que, assim que avistou os militares, o referido homem empreendeu fuga e adentrou um imóvel na região, sendo procedido seu acompanhamento. Assim que entraram na residência atrás do suspeito, os agentes da lei encontraram, na escada de entrada, 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, marca "Taurus", calibre .38 S&W, carregada com 05 (cinco) munições "CBC", de mesmo calibre, intactas. [...].

Contudo, no terraço do sobrado, que era o imóvel indicado na denúncia recebida, foram localizados mais três homens, posteriormente identificados como os denunciados Jean Carlos Medeiros dos Santos, Thallis Curty dos Santos e Márcio Vinicius Porto Teixeira, que estavam embalando entorpecentes para venda. Na ocasião foram apreendidas em posse destes 02 (duas) sacolas grandes com porções de "cocaína", 1.252 (mil duzentos e cinquenta e dois) "pinos de cocaína", 03 (três) "pedaços grandes de maconha" e 04 (quatro) sacolas com inúmeros "pinos" para comercialização de entorpecentes. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, tendo sido absolvido quanto ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, exclusivamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, a partir da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, de modo singelo, a defesa sustenta que o benefício deve ser aplicado ao apelante, eis que “réu primário e com bons antecedentes”.

Pois bem. Dito isso, impende salientar desde logo, em que pese não tenham sido questionadas, que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão de fls. 21/23; do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 24; do Auto de Constatação e Eficiência de arma de fogo de fls. 25; do Boletim Unificado nº 47880810, de fls. 37/42; do Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 7.342/2022, de fls. 160/166; do Laudo de Exame Químico nº 5.215/2022, de fl. 168/169 e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Desse modo, passo à análise do pleito defensivo.

No ponto, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

In casu
, vejo que a magistrada sentenciante afastou o benefício relativo ao tráfico privilegiado, ao considerar “que o acusado, embora primário, estava em posse de vultosa quantidade de entorpecentes, as quais não seriam confiadas a mero participante eventual do ‘movimento’, é de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da lei em comento, passo ua integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação ‘autônoma’ no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes”.

Acerca do tema, de acordo com o auto de apreensão de fls. 21/22, aliado às informações do laudo pericial de fls. 168/169, constata-se que foi apreendida “
uma arma de fogo, calibre .38; cinco munições do referido calibre; duas unidades grandes de cocaína (perfazendo 509,5g); 1.252 (mil duzentos e cinquenta e dois) pinos de cocaína, já embalados para venda (perfazendo aproximadamente 2kg); três unidades grandes de maconha (perfazendo 234,3g); um pote pequeno de cafeína de aproximadamente 382,2g; e quatro sacolas com inúmeros pinos, para embalo e comercialização de entorpecentes
”.

Sendo assim, além da quantidade exorbitante de drogas, da natureza nociva de tais entorpecentes e da forma em que foram encontrados, também foram apreendidos utensílios comumente utilizados para embalo e comercialização, além do próprio material usado como insumo, cafeína, o que evidencia a reiterada prática delitiva pelo réu.

Nesse sentido:

(...) 4. No caso, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o paciente se dedica a atividade criminosa, tendo em vista não apenas a variedade e a quantidade de droga apreendida, mas, também, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o afirmado no sentido de que conforme os firmes relatos dos policiais militares, já era de conhecimento que o acusado praticava o comércio ilícitos de drogas, visto que usuários de entorpecentes já o delataram, além da circunstância de ter sido apreendido em sua residência apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, facas, pó branco para misturar com a cocaína - sendo pouco crível, portanto, que ele se tratasse de um traficante eventual. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (AgRg no HC n. 850.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

(...) Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Em idêntica orientação:

1. As circunstâncias como ocorreram a apreensão dos apetrechos para preparo da droga e caderno com anotações de contabilidade do tráfico, aliado à apreensão de 10,140kg (dez quilos e quatrocentos e dez gramas), evidenciam que o apelado não preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, diante da demonstração de sua dedicação as atividades criminosas. A Corte Superior de Justiça já decidiu que subsiste fundamentação idônea e apta a manter a negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado (apreensão de balança de precisão, apetrechos e anotações da traficância, além de indícios da ligação da agravante com organização criminosa). (...) (AGRG nos EDCL no AREsp 1807252/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (...). (TJES; APCr 0014308-45.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

(...) 3. Em relação ao tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, embora primário e com bons antecedentes, a dedicação do acusado à mercância ilícita de drogas é verificada em razão de sua identificação como gerente do tráfico e da apreensão de vultosa quantidade de entorpecente aliada a uma balança de precisão e a material para embalo de entorpecentes, apetrechos usualmente utilizados por organizações criminosas voltadas ao tráfico. [...] (TJES; APCr 0000859-85.2022.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg 08/11/2023).

Portanto, e conforme descrito na manifestação ministerial, “aliando à ocorrência policial, que registrou a existência de um local próprio para o tráfico de drogas, à quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, resta demonstrada a dedicação do apelante à atividade criminosa, obstaculizando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)